Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de PRIMO COMIDA ARABE LTDA – ME, e integrada por Embargos de Declaração que restaram rejeitados, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados, porquanto, via de regra, seguro de vida é impenhorável, nos termos do art. 833, VI do CPC, bem como saldo de previdência privada, diante de seu caráter alimentar (Contribuições dessa natureza, vale enfatizar, via de regra destinam-se à formação de poupança destinada à percepção futura de benefício de índole previdenciária, cuja essência é alimentar, circunstância que, também a princípio, remete à impenhorabilidade prescrita no art. 833, IV do CPC.). Além disso, o sistema de previdência complementar, durante a vigência do contrato, o participante não tem disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual, a princípio, o saldo existente não pode ser penhorado. Assim, intime-se o autor para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão.” Recorre o Exequente defendendo, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que os valores depositados em planos de previdência privada não se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se confundem com os proventos de aposentadoria, funcionando, na realidade, como investimentos, e, por isso, sujeitos à penhora. Afirma que o indeferimento da medida requerida fere o princípio da cooperação, pois se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a adoção da medida, além dos princípios da celeridade, economia processual e da efetividade das execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, sobretudo diante das anteriores pesquisas realizadas que se mostraram infrutíferas. Acresce que é direito do credor a realização da penhora e dever da parte executada, ora Agravada, comparecer em juízo alegando, se o caso, a impenhorabilidade de valores, conforme determina o artigo 854, §3o, I, do CPC. Em abono à pretensão, alude aos artigos 797 e 835 do CPC e cita jurisprudência. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou mesmo sua eventual extinção de forma indevida, estando presentes, portanto, os requisitos do fummus boni iuris e do periculum in mora. Quanto ao mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do Executado. Preparo regular (ID’s 56722452 e 56722453). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a um primeiro e provisório exame, não verifico os requisitos necessários à concessão da liminar. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que, através de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (SISBAJUD e RENAJUD), foram realizadas, recentemente, pesquisas típicas para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, restando, contudo, infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo. Agora, pretende o Agravante a expedição de ofício à SUSEP sem esclarecer a utilidade prática da diligência para a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que sequer demonstrou ou mesmo apontou indícios de que o Executado possua vínculo com tal instituição, possuindo bens ou valores por ela custodiados. A propósito, cumpre esclarecer que a SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do Agravado, em prol da satisfação de interesse eminentemente privado. Nesse contexto, é sempre oportuno lembrar que é dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca por bens penhoráveis em nome do devedor e, embora o Judiciário deva cooperar com as partes visando à prestação efetiva da tutela jurisdicional, é certo que não pode o exequente onerar os magistrados e as serventias com o requerimento de medidas inócuas, carentes de plausibilidade e efetividade aos fins executórios, sob pena de prejudicar o andamento do feito e causar morosidade aos demais processos em tramitação no juízo, que merecem igual cuidado em sua apreciação. Por fim, a par das circunstâncias relatadas nas razões recursais, não evidencio perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar sem que se espere a melhor análise da questão pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar vindicado, devendo ser mantida a decisão agravada, mesmo que por outros fundamentos, até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator